Tribunal: TJSP
Processo: 0006323-23.2011.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA OU PERMISSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE – Aplicação da teoria a terceiros não usuários do serviço, com fulcro no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, que não elide a necessidade de demonstração dos requisitos necessários à caracterização da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA OU PERMISSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE – Aplicação da teoria a terceiros não usuários do serviço, com fulcro no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, que não elide a necessidade de demonstração dos requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil (dano, conduta e nexo causal entre eles) – Tampouco afasta a possibilidade da ocorrência de eventual causa excludente de responsabilidade, todavia não verificada no caso concreto – DEVER DE CAUTELA – Não observância das medidas necessárias, diante das condições da via, no sentido de dirigir com os cuidados necessários para que fosse possível evitar o ocorrido – Atropelamento na faixa de pedestres – Prova testemunhal – ÔNUS DA PROVA – Art. 373, II, do CPC – DANOS MORAIS – Verificados – Evidentes reflexos na vida da vítima, a qual, em razão do acidente, sofreu lesões corporais gravíssimas, ficando permanentemente incapacitado para o trabalho e para os atos da vida civil – Redução do valor arbitrado em Primeiro Grau – Compensação fixada de forma justa e adequada, sem que se possa cogitar enriquecimento ilícito da parte – ENCARGOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – Art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ – DANOS MATERIAIS – Indenizados na medida de sua comprovação – LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – Possibilidade – Art. 509 e 511 do CPC – PAGAMENTO DE PENSÃO PELA REQUERIDA – Cabimento – Incapacidade laborativa total e permanente do demandante constatada por perito médico – Reforma neste ponto para que a pensão se restrinja ao valor da remuneração efetivamente demonstrado – Inclusão de 13o salário e 1/3 de férias – Ação julgada parcialmente procedente – SUCUMBÊNCIA – Princípio da causalidade – Honorários advocatícios recursais – Art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
1
Registro: 2020.0000946163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006323-23.2011.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA, é apelado
CIDEMAR RICARDO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
2
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Via Sul Transportes Urbanos Ltda.
Apelado: Cidemar Ricardo Silva
Voto no 25.841
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

ATROPELAMENTO

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

CONCESSIONÁRIA
OU
PERMISSIONÁRIA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE

Aplicação da teoria a terceiros não usuários
do serviço, com fulcro no artigo 37, §6o, da
Constituição
Federal,
que
não
elide
a
necessidade de demonstração dos requisitos
necessários
à
caracterização
da
responsabilidade civil (dano, conduta e nexo
causal entre eles) – Tampouco afasta a
possibilidade da ocorrência de eventual causa
excludente de responsabilidade, todavia não
verificada no caso concreto
DEVER DE
CAUTELA
Não observância das medidas
necessárias, diante das condições da via, no
sentido
de
dirigir
com
os
cuidados
necessários para que fosse possível evitar o
ocorrido

Atropelamento
na
faixa
de
pedestres
Prova testemunhal
ÔNUS DA
PROVA
Art. 373, II, do CPC
DANOS
MORAIS Verificados Evidentes reflexos na
vida da vítima, a qual, em razão do acidente,
sofreu lesões corporais gravíssimas, ficando
permanentemente
incapacitado
para
o
trabalho e para os atos da vida civil Redução
do valor arbitrado em Primeiro Grau

Compensação fixada de forma justa e adequada, sem que se possa cogitar
enriquecimento ilícito da parte
ENCARGOS
LEGAIS
CORREÇÃO MONETÁRIA
JUROS
DE MORA
Art. 398 do CC e Súmula 54 do
STJ
DANOS MATERIAIS – Indenizados na
medida de sua comprovação
LIQUIDAÇÃO
POR ARTIGOS
Possibilidade
Art. 509 e
511 do CPC
PAGAMENTO DE PENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
3
PELA
REQUERIDA

Cabimento
Incapacidade laborativa total e permanente
do demandante constatada por perito médico
Reforma neste ponto para que a pensão se
restrinja
ao
valor
da
remuneração
efetivamente demonstrado
Inclusão de 13o
salário e 1/3 de férias
Ação julgada
parcialmente procedente
SUCUMBÊNCIA

Princípio
da
causalidade

Honorários
advocatícios recursais Art. 85, §§ 1o, 2o e 11
do CPC Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS LTDA. nos autos da ação indenizatória
movida por CIDEMAR RICARDO SILVA, objetivando a reforma da
sentença (fls. 921/930) proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Mariana de
Souza Neves Salinas, que julgou procedente o pedido para condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos materiais consistente
em pensão mensal no valor de R$ 1.805,00, desde o momento do acidente
(08.03.2010) e até o dia em que a vítima completar 70 anos, com incidência
de 13o salário e férias, a ser atualizada na mesma proporção do reajuste do
salário mínimo, sem possibilidade de abatimento do valor pago pelo INSS,
determinando que a pensão em atraso deverá ser paga em uma única
parcela e o seu cálculo será feito com correção monetária e juros de 1% ao
mês desde o momento em que deveria ter sido liquidada; ao custeio de
despesas do autor com fisioterapia, incluindo transporte para as sessões
correspondentes, plano de saúde, medicamentos e tratamentos psiquiátrico
e odontológico, tanto as despesas já realizadas, abatido o valor do seguro
DPVAT recebido, como as que se fizeram necessárias no curso do feito e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
4
ainda, as que forem necessárias no futuro, sendo que os valores serão
apurados em liquidação de sentença; indenização por danos morais no
valor de R$ 300.000,00, com correção monetária a partir da data da
prolação da presente sentença e juros de 1% ao mês contados do fato
danoso (08.03.2010). Por fim, em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento da integralidade das custas judiciais do processo, bem como de
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o total do
valor das somas em atraso dos danos materiais e do valor dos danos
morais.
Apela
a
ré
(fls.
942/966)
sustentando,
preliminarmente, a necessidade de anulação da sentença em razão da
configuração de cerceamento de defesa. No mérito, defende a reforma da
decisão impugnada por julgamento contrário à prova dos autos, a encerrar
injustiça na aplicação do direito, devendo-se reconhecer a culpa exclusiva
da vítima na causação do acidente; subsidiariamente, pugnando pela
redução do montante fixado a título de compensação por danos morais, a
serem acrescidos de juros de mora a partir da data de sua fixação;
limitação do valor da pensão mensal ao salário auferido pelo requerente
(R$ 1.164,00), sem a soma da cesta básica, tampouco inclusão de férias e
13o, bem como pela vedação da utilização do salário mínimo enquanto fator
de correção; em relação aos danos emergentes defende que não houve
comprovação por parte do autor das despesas médicas e dos demais
gastos, o que leva ao afastamento do pedido.
Contrarrazões às fls. 917/988, o apelo foi
recebido no duplo efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
5
Cuida-se
de
acidente
de
trânsito
cuja
dinâmica, no que incontroversa, deu-se em 08.03.2010 por volta das 21:25
na altura do número 119 da Av. Amador Bueno da Veiga, nesta Capital, e
consistiu no atropelamento da vítima por um ônibus de propriedade da
empresa ré durante a realização da travessia da via na faixa de pedestres,
em decorrência do qual suportou lesões gravíssimas que resultaram em
incapacidade total permanente (Ludo do IML fls. 21; Laudo Pericial fl.
454 e Laudo Perito Judicial fls. 737/753 e 832/837).
Divergem as partes, essencialmente, no que
tange à responsabilização pela reparação dos prejuízos de cunho material
e moral decorrentes do acidente, pois, como mencionado, reputa a
requerida a que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima.
Há, ainda, insurgência em relação à condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, nos termos detalhados acima.
Houve por bem a MMa. Julgadora a quo,
nessas circunstâncias, decidir pela procedência da demanda, como
mencionado, reconhecendo a responsabilidade da ré e a condenando ao
pagamento de indenização por danos morais, pensão mensal e danos
emergentes pleiteados pelo autor, sob a seguinte fundamentação, in
verbis:
“(...) Bem por isso, cabia à ré, no caso, para exonerar-se da sua
responsabilidade na esfera civil, comprovar a culpa exclusiva do autor
no episódio, o que, todavia, não se deu. Com efeito, resultou
comprovado, na hipótese, que o atropelamento ocorreu quando a vítima
atravessava no farol existente no local, cruzando a avenida na faixa de
pedestres. E, segundo a testemunha Rovinson de Assis Silva, presente
no momento do evento, o semáforo tinha luz vermelha para o ônibus
(fls. 875), vale dizer, autorizava a travessia da pista pelo autor. No
ponto, vale anotar que, na contestação, a ré reconheceu que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
6
atropelamento teve lugar no semáforo, ou seja, quando o autor
atravessava a via pública na faixa de pedestres lá existente,
circunstância que afasta os relatos fornecidos pelo motorista e pelo
cobrador, de que a vítima tropeçou em uma saliência da calçada e
bateu contra o coletivo ou de que inexistia semáforo e faixa de
pedestres no local (fls. 877 e 878). A bem dizer, a ré sustenta apenas
que o semáfaro estava com luz vermelha para os pedestres e não para
o ônibus (fls. 201). Seja como for, o certo é que o autor foi colhido pela
parte lateral direita do ônibus na faixa de pedestres, já próximo à
calçada, mais precisamente quando já estava terminando a travessia
da avenida, ausente evidência que estivesse apenas iniciando o
cruzamento da via pública. Tal conclusão se extrai do fato de a
testemunha referida (Rovinson de Assis Silva) afirmar que o autor já
estava atravessando pela faixa de pedestres quando houve o choque,
sinal claro de que a vítima terminava a travessia, nada em sentido
contrário tendo sido alegado ou demonstrado pela ré. Assim, resta
evidente que, mesmo que o semáforo de pedestres estivesse com a luz
vermelha para o autor, este estaria terminando a travessia da via
pública quando foi colhido pelo ônibus, o que lhe dava preferência de
passagem, a ser respeitada pelo condutor do coletivo (art. 70,
parágrafo único, do CTB). (...) Portanto, a prova dos autos converge no
sentido não só da inexistência de demonstração pela ré da culpa
exclusiva do autor, como também no sentido da culpa do motorista do
ônibus, que não observou a preferência do trânsito do pedestre pelo
local no momento em que este concluía a travessia, bem como por ter
imprimido velocidade incompatível com o local, conforme se pode
verificar do resultado verificado, corroborado pela ausência de
apresentação do relatório de rastreamento da velocidade do trânsito do
ônibus naquele instante que evidenciasse o contrário (fls. 417 e 418).
Por via de consequência, inarredável se mostra a responsabilidade da
ré na esfera civil, pelos danos experimentados pelo autor. (...) Diante de
todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda e condeno a ré ao
pagamento de: a) indenização por danos materiais consis-tente em:
(a1) pensão mensal a ser paga ao autor, no valor de R$ 1.805,00 (hum
mil e oitocentos e cinco reais), desde o momento do acidente
(08.03.2010) e até o dia em que a vítima completar 70 anos, com
incidência de 13o salário e férias, a ser atualizada na mesma proporção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
7
do reajuste do salário mínimo, sem possibilidade de abatimento do
valor pago pelo INSS. A pensão em atraso deverá ser paga em uma
única parcela e o seu cálculo será feito com correção monetária e juros
de 1% ao mês desde os momentos em que deveria ter sido liquidada.
(a2) custeio de despesas do autor com fisioterapia, incluindo transporte
para as sessões correspondentes, plano de saúde, medicamentos e
tratamentos psiquiátrico e odontológico, tanto as despesas já
realizadas, abatido o valor do seguro DPVAT recebido, como as que se
fizeram necessárias no curso do feito e, ainda, as que forem
necessárias no futuro. Os valores acima indicados serão apurados em
liquidação de sentença. b) indenização por danos morais no valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com correção monetária a partir da
data da prolação da presente sentença e juros de 1% ao mês contados
do fato danoso (08.03.2010). Condeno a ré, por fim, ao pagamento das
cus-tas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o total do valor das somas em atraso dos
danos materiais e do valor dos danos morais. P.R.I.C.”. (fls. 921/930).
Em que pese a irresignação da parte
requerida, a sentença deve ser apenas parcialmente reformada.
Antes de enfrentar o mérito da lide, deve-se
afastar a preliminar de cerceamento de defesa apresentada pela apelante.
Neste sentido, o ordenamento processual
brasileiro adotou a teoria do livre convencimento motivado ou persuasão
racional do juiz no tocante a análise das provas, não havendo, pois, provas
com valores pré-estabelecidos, o que dá ao magistrado ampla liberdade
para a análise dos elementos de convicção trazidos aos autos pelas
partes.
Dessa forma, a doutrina assevera que:
“O livre convencimento, como prerrogativa do juiz na apreciação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
8
fatos e de sua prova, é mais precisamente, por força do que a
Constituição e a lei lhe impõem, um convencimento racional e motivado
à luz dos autos. Essa é a interpretação do art. 131 do Código de
Processo Civil, que institui o livre convencimento segundo os autos em
associação com o dispositivo constitucional que exige a motivação das
decisões judiciárias” (DINAMARCO, Cândido Rangel, “Instituições do
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a Edição, Malheiros, São Paulo).
Igualmente, nos termos do artigo 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz da causa
conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências
desnecessárias ou inúteis a solução da lide, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Cediço, então, que cabe ao Juiz, destinatário
da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou
não da produção de determinada prova para formação de seu
convencimento.
Sustentam esse mesmo entendimento os
seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA
-
INEXISTÊNCIA
-
PODER
GERAL
DE
INSTRUÇÃO
DO
MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE
COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO
PROTESTO - REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO
EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO - ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D9E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
9
jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de
instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130
do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do
CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a
necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre
ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova
requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem
inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por
conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. II - A constatação do
Tribunal de origem que o pedido de falência justifica-se pela ausência
de cumprimento de obrigação, bem como na identificação de que houve
anterior ajuizamento de execução de título extrajudicial que restou
frustrada, afasta a alegação de utilização do pedido falimentar como
sucedâneo de ação de cobrança. III - Viável se mostra o protesto de
título executivo tendo em conta que a sua finalidade é única: habilitar o
credor a aviar a ação de falência da parte devedora. Todavia, para o
protesto, é necessário que o credor tome providências preliminares,
dentre elas, a intimação do devedor para fins de conhecimento e,
consequentemente, defesa. Observância, in casu. IV - Não se admite
recurso especial pela alínea "c" quando ausente a demonstração, pelo
recorrente, das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados
V - Recurso especial improvido.” (REsp 1108296/MG, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
03/02/2011 grifou-se).
“PROCESSO
CIVIL.
ARREMATAÇÃO
PELO
CREDOR.
OFERECIMENTO DE MAIS DE 50% DO VALOR DO BEM.
ATUALIZAÇÃO
DE
LAUDO.
INEXISTÊNCIA.
PREÇO
VIL.
RECONHECIMENTO. 1. O indeferimento do pedido de produção de
provas não implica violação ao direito da parte se os fatos a serem
comprovados são inúteis ao deslinde da causa. 2. É possível ao credor
participar do leilão de bem imóvel independentemente da concorrência
de outros licitantes. Precedentes. 3. O juiz deve determinar de ofício a
atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a
data da alienação judicial decorrer tempo significativo. 4. É lícito ao
devedor apresentar embargos à arrematação com fundamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D10E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
10
preço vil decorrente da falta de atualização, independentemente do
questionamento da matéria antes da praça. 5. Recurso conhecido e
provido.” (REsp 1006387/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 15/09/2010 grifou-
se).
In casu, a requerida alega que ocorreu o
cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seu pedido de
apresentação de novos esclarecimentos pelo expert nomeado pelo Juízo
para realização da perícia médica nos autos. Afirma que a nova
manifestação do perito seria essencial para confirmar sua tese de que não
há prova segura acerca do nexo causal entre o acidente debatido nos
autos e as sequelas neurológicas identificadas no autor.
Todavia,
conforme
será
abordado
na
discussão do mérito, a prova pericial produzida nos autos mostra-se
suficiente para o deslinde do feito, tornando desnecessários novos
esclarecimentos do expert diante do completo laudo pericial de fls. 737/753
e dos esclarecimentos de fls. 832/837. Como bem ponderou o MM.
Magistrado a quo na decisão de fls. 854/855, todos os esclarecimentos já
haviam sido feitos pelo perito e os quesitos suplementares apresentados
pela apelante não passavam de repetição da tese que defende a respeito
do estado de saúde do autor.

Dessa forma, entendendo o MM. Julgador a
quo, maior destinatário da prova, haverem elementos suficientes para
sentenciar o feito com base na farta prova pericial, oral e documental
produzida em juízo, não vislumbro tenha sido demonstrada realidade
diversa capaz de se contrapor a sua decisão nesse ponto e, portanto,
afasto a alegação de cerceamento de defesa arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D11E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
11
Superada esta questão, passa-se à análise
do mérito e das razões do recurso de apelação apresentados pela
requerida.

Com
efeito,
é
cediço
que
para
a
responsabilização civil extracontratual objetiva por acidente de trânsito faz-
se necessária apenas a demonstração dos pressupostos conduta, dano e
nexo causal entre eles; não obstante, ressaltando-se que mesmo a
aplicação da teoria da responsabilidade objetiva a terceiros não usuários
de serviço prestado por concessionária de serviços públicos com fulcro no
artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não elide possibilidade da
ocorrência de eventual causa excludente de responsabilidade, tal qual e.g.
culpa exclusiva da vítima.
Nesse sentido, vale destacar o entendimento
jurisprudencial firmado pela Suprema Corte:
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM LINHA
FÉRREA. PLEITO PARA QUE SE REAVALIE A RESPONSABILIDADE
DOS ENVOLVIDOS. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
7/STJ.
PRECEDENTES.
1.
A
responsabilidade da concessionária de transporte ferroviário é
interpretada de forma objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas
de segurança e vigilância para evitar acidentes. No entanto, o dever de
indenizar pode ser elidido quando caracterizado o caso fortuito, a força
maior ou a culpa exclusiva da vítima. 2. O Tribunal a quo, cotejando o
acervo probatório, reconheceu que, na passagem de nível em que
ocorreu o infortúnio, havia passarela a 150 metros, sinalização e
iluminação adequadas e a composição trafegava em velocidade
reduzida, concluindo pela responsabilização exclusiva da vítima no
evento danoso. Entendimento diverso por meio do especial demandaria
o revolvimento do acervo probatório. 3. O agravante não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D12E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
12
argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou
em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.” (STF, AgRg nos EDcl no AREsp
560685
RJ, Relator Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento:
20/11/2014).
Entretanto, a despeito da alegação, por um
lado, de que a vítima teria se lançado de inopino em frente do coletivo de
forma a dar causa, exclusivamente, ao seu próprio infortúnio e, por outro,
de que o condutor empregado pela ré estaria trafegando em velocidade
reduzida no momento dos fatos sobretudo de acordo com todas as
normas de segurança do trânsito, é de se concluir que a ré não logrou
demostrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte
autora.
Isso porque, em primeiro lugar, o conjunto
das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, denota
desrespeito pelo condutor do ônibus da sinalização semafórica contida no
local e da faixa de pedestres.
Neste sentido, extrai-se do depoimento da
testemunha Rovinson de Assis Silva (fl. 875), terceiro desconhecido das
partes e sem qualquer interesse no resultado da lide, que “recorda-se de
ter visto um ônibus atingir um senhor que transitava pela faixa de
pedestres” e que “havia um sinal no local que estava com a luz vermelha
para o ônibus”.
Da mesma forma, a testemunha Israel Gomes
dos Santos (f. 876), que também presenciou o momento do ocorrido e não
demonstrou qualquer ligação com as partes ou interesse no resultado da
lide, confirmou que o autor foi atingido na faixa de pedestres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D13E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
13
Por
outro
lado,
o
depoimento
das
testemunhas arroladas pela requerida deve ser analisado com cautela,
tendo em vista que Valdeci José Pereira, cobrador, ainda era funcionário
da empresa requerida na data de seu depoimento e José Farias de Pinho,
motorista, tem evidente interesse no resultado do processo, pois pode vir a
ser acionado em regresso pela empresa requerida em caso de
condenação nesta demanda.
Não bastassem estas circunstâncias, ainda
se verificam contradições e inconsistências nas versões de ambos acerca
do evento danoso.
O cobrador Valdeci afirmou em Juízo que o
acidente ocorreu em frente ao supermercado Cobal, bem depois da faixa
de pedestres, que não havia semáforo no local e que a vítima não estava
atravessando na faixa (fl. 877). Acontece que em contestação a própria
requerida confirma que o acidente ocorreu na altura do sinal semafórico e
pelas fotografias de fls. 881/882 e 891 não há dúvida que em frente ao
referido supermercado havia uma faixa de pedestres e um semáforo para
os veículos e para os pedestres.
Já o motorista José afirmou em seu
depoimento em Juízo que observou que o autor teria tropeçado na calçada
e batido a cabeça na lateral direita do coletivo e então caído novamente na
calçada, negando expressamente que a vítima estivesse atravessando a
rua (fl. 878). Todavia, em seu depoimento perante a autoridade policial na
data dos fatos, narrou versão absolutamente diversa e informou que a
vítima teria atravessado a via sem olhar para os lados e que tentou frear,
sem êxito, atingindo o autor (fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D14E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
14
Diante
de
tamanha
inconsistência
nos
depoimentos das testemunhas arroladas pela parte requerida, mostra-se a
conclusão exarada pela MMa. Magistrada a quo em sua sentença acerca da
dinâmica do acidente, devendo ser acolhida a versão narrada pelas
testemunhas da parte autora, tendo em vista que se mostram verossímeis
com os demais elementos de prova colacionados aos autos e gozam da
isenção necessária para validade da prova testemunhal.
Nessa senda, incontroversas as condições
adversas naquele trecho (dada a baixa luminosidade do período noturno),
com destaque ao fato de que o condutor do coletivo era motorista
profissional, ou seja, vivenciava esse tipo de circunstância rotineiramente,
acentuava-se seu dever de cautela no sentido de reduzir a velocidade do
veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, em atenção e.g.
às condições do local e de circulação, como dispõe o Código de Trânsito
Brasileiro em seu artigo 220, incisos III, IX e XIV, in verbis:
“Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma
compatível com a segurança do trânsito...
III - ao aproximar-se da guia da calçada (meio-fio) ou acostamento...
IX - quando houver má visibilidade...
XIV - nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e
desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de
pedestres:
Infração - gravíssima;
Penalidade multa ...” (grifou-se).
Não bastasse o exposto, a dinâmica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D15E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
15
acidente evidencia que o condutor do coletivo dirigia o veículo em linha
reta, possuindo ampla visão da via em que transitava, uma vez que
ausente qualquer alegação de obstrução à sua visão plena. Possuía,
portanto, a obrigação de atentar para eventuais pedestres realizando a
travessia, ainda que em momento inadequado, protegendo sua
incolumidade, haja vista sua fragilidade ante o potencial danoso do ônibus.
Destaque-se, a tal respeito excerto da obra
de RUI STOCO, destacando-se, na sequência, o teor dos correlatos artigos
44 e 169 do Código de Trânsito Brasileiro:
“A condução de veículos nas vias públicas exige do motorista
redobrada atenção e cautela, notadamente nos grandes centros e nas
vias de intenso movimento. Dirigir veículo nos centros urbanos e
rodovias ocorre mediante convenção. Cada um deve obedecer às
regras. A não obediência a essas convenções ou regras de trânsito por
qualquer motorista conduz à insegurança e ao caos. Por isso, responde
pelas consequências o motorista que ao divisar pedestre atravessando
a rua, mesmo que de modo distraído ou hesitante, não diminui a
marcha, nem a estanca, deixando de adotar meios eficientes para
evitar o atropelamento, posto que a ele cabe o pleno domínio do veículo
que comanda.” (“Tratado de Responsabilidade Civil”, Editora Revista
dos Tribunais, 8a Edição, p. 1620)
“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor
do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em
velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o
direito de preferência.”
“Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à
segurança...”
Além disso, para a obtenção da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D16E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
16
aplicável a este caso concreto, o teor dos referenciados artigos deve ser
lido em conjunto com o disposto no §2o do artigo 29 do Código de Trânsito
Brasileiro, dispositivo do qual se extrai a regra básica de que os
condutores de veículos automotores tem o dever de zelar pela segurança
dos pedestres:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas:
(...)
§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas
neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão
sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”
Destaque-se que as referidas circunstâncias
particulares do local do acidente, potencializadoras da causação de
acidentes, eram plenamente previsíveis e, conquanto a adoção das
cautelas necessárias tenha apenas o condão de minimizar os riscos em
última instância, a adoção dos devidos cuidados preventivos e preditivos
pelos condutores é sempre de rigor; independentemente dos quais,
contudo, responde a ré, vez que não se caracteriza “caso fortuito externo”
na hipótese dos autos.
É, desta feita, inquestionável o dever de
reparação da requerida, restando apenas aferir, individualmente, o “an
debeatur” o e “quantum” relativamente aos pedidos formulados na exordial.
Posto isso, no que atine aos danos morais,
convém ressaltar, a princípio, a lição do ilustre ORLANDO GOMES ao
retratar sua dupla função, de expiação, em relação ao culpado, e de
satisfação, em relação à culpa, ressalvando serem tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D17E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
17
compensáveis:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta
em conseqüência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente
produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é
propriamente indenizável, visto como indenização significa eliminação
do prejuízo e das consequências, o que não é possível quando se trata
de dano extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se
de compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a
obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro
não pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso,
exerce outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a
de satisfação, em relação à culpa”. (in “Obrigações”, 11a ed. Forense,
pp. 271/272).
Quanto à necessidade de comprovação,
importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria
conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no
próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na
reparação se efetiva. Surge “ex facto” ao atingir a esfera do lesado,
provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é
que se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, trata-se de presunção
absoluta ou “iure et de iure”, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação
traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de
dano moral.” ( in “Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista
dos Tribunais, 2a Ed., pp. 202/204)
Neste
caso,
a
vítima
sofreu
lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D18E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
18
gravíssimas em razão do acidente, amargando graves limitações
permanentes descritas no laudo pericial de fls. 737/753, tendo o expert
concluído que em razão do acidente o autor seria classificada como
“incapaz para os atos da vida civil” e “inválido para todo e qualquer
exercício profissional”. Continua o perito afirmando que, “apesar do longo
tratamento a que foi submetido, o autor apresenta, atualmente,
significativas sequelas neuro-psiquiátricas, representadas por alterações
de personalidade, distúrbios esquizofrênicos e transtorno bipolar”, tratando-
se de anormalidades “permanentes, definitivas e irreversíveis”.
Diferentemente do que tenta defender a
requerida neste ponto, a perícia é conclusiva ao relacionar as sequelas
neurológicas diretamente ao acidente debatido nestes autos. Sobre o
tema, afirmou expressamente o expert que “o autor apresenta sequelas
neuropsiquiátricas decorrentes do acidente por ele sofrido” (fl. 750) e que,
apesar do diagnóstico psiquiátrico do autor ser datado de 2018, há
documentos relatando acompanhamento psicológico e psiquiátrico desde o
segundo semestre de 2010 e que o laudo do IML serve de base para a
conclusão de que desde o tempo do evento danoso o autor vem sofrendo
“alterações psíquicas significativas”.
Acerca do “quantum” compensatório, tem-se
que a dificuldade inerente a tal questão reside no fato da lesão a bens
meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata quantificação
monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da honra, do
bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.
Não trazendo a legislação pátria critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D19E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
19
justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a
vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a
não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica).
Tomando-se por base aspectos do caso
concreto extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das
partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos o valor
deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio
do ofensor, porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Diante
dos
critérios
apontados
e
as
circunstâncias particulares do caso, considero adequada a redução do
valor arbitrado em Primeiro Grau para R$ 140.000,00, condizente com as
diretivas acima expostas, que se mostra suficiente à compensação pelos
danos suportados sem que se possa cogitar de enriquecimento ilícito da
parte, adequando-se ao critério utilizado por esta C. Câmara no julgamento
de processos análogos.
Esse valor deve ser corrigido monetariamente
pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir
de seu arbitramento, em observância ao disposto pela Súmula 362 do STJ,
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento
danoso, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual objetiva,
com fulcro na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se,
desta forma, o pleito recursal da requerida em relação ao marco inicial dos
juros de mora.
No que tange ao dever de reparar e ao
quantum dos danos materiais emergentes, deve-se manter a condenação
constante em sentença, com um esclarecimento em relação ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D20E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
20
de plano de saúde.
Verifica-se, primeiramente, que os gastos
com fisioterapia, transporte para sessões, medicamentos, tratamento
psiquiátrico e odontológico têm relação direta com o evento danoso e
devem ser indenizados na medida de sua comprovação. Neste ponto,
correta a decisão do MM. Magistrado a quo que, diante do princípio de
prova relativa às referidas despesas (fls. 42/56), deixou para fase de
liquidação de sentença a apuração do quantum indenizatório.
Trata-se de solução adequada ao caso dos
autos, uma vez que a condenação é passível de oportuna liquidação pelo
procedimento comum (cf. artigo 509 e 511. do Código de Processo Civil). In
verbis:
“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia
ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do
devedor:
...
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e
provar fato novo.
§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao
credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em
autos apartados, a liquidação desta.
...
§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a
sentença que a julgou.”
“Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará
a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D21E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
21
de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no
que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.”
Em relação à condenação ao pagamento de
plano de saúde, constou na petição inicial que o autor tinha plano de
saúde pago majoritariamente por sua empregadora, comprovando que
contribuía mensalmente com a quantia de R$ 82,50 (fl. 41). Continuou o
requerente afirmando que ao ser afastado do trabalho em razão do
acidente, teve o plano mantido pela empregadora, comprometendo-se a
arcar com a sua parte do rateio quando retornasse ao trabalho, limitando-
se o pedido ao pagamento das parcelas que estaria devendo à sua
empregadora.
Portanto, devendo a sentença ater-se aos
limites do pedido, não há como condenar a requerida genericamente ao
pagamento de plano de saúde ao autor, devendo a condenação ser
limitada aos valores que o autor deve pagar para manter o plano de saúde
vinculado à sua empregadora. Neste sentido, caberá ao autor comprovar
em sede de liquidação que continua pagando sua parte no plano e
comprovar todos os pagamentos efetuados no período. Caso não seja
mais beneficiário, não caberá à requerida arcar integralmente com um
novo seguro saúde ao requerente, tendo em vista que não foi este o
pedido realizado em sua petição inicial.
Passando ao ponto relativo aos alimentos
civis, entendo que, em relação à fixação de pensão mensal e ao valor
arbitrado a esse título, a solução dada à lide pelo MM. Julgador a quo deve
ser corrigida.
Isto porque, diferentemente do que constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D22E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
22
na sentença impugnada, não há qualquer prova nos autos acerca do
recebimento da cesta básica por parte do autor durante seu vínculo
empregatício, tampouco acerca do valor de R$ 350,00. Todavia, não se
pode acolher o pleito da apelante para que a pensão seja arbitrada com
base no salário de R$ 1.164,00, tendo em vista que o documento de fl. 41
comprova que seu salário à época era de R$ 1.455,00.
Isto posto, restou devidamente comprovado
que à época do acidente o autor exercia atividade remunerada e recebia
R$ 1.455,00 (fls. 41) e que ficou total e permanentemente incapacitado
para o trabalho, de maneira que cabível a pretensão, devendo a ré, então,
pagar pensão ao requerente no valor de R$ 1.455,00, nos termos do
disposto no artigo 950 do Código Civil, incluindo-se ainda na condenação a
quantia referente a 13o salário e 1/3 de férias, dada a existência de vínculo
empregatício pela vítima, não se tratando de condenação que exceda o
pedido inicial por se tratar de verba que fazia parte da remuneração do
requerente e considera-se incluída em seu pleito.
Acolho, neste ponto, o pedido subsidiário da
parte apelante para que se afaste a utilização do indicie de reajuste do
salário mínimo como fator de correção monetária, tratando-se de
disposição vedada expressamente pela lei 6.205/75.
Portanto, tanto para as pensões vencidas,
quanto para as vincendas, o valor deverá ser atualizado pela tabela prática
do TJSP desde (08.03.2010) a fim de que se obtenha o valor real corrigido
da pensão vitalícia. Sobre as prestações vencidas incidirão juros de mora
simples à base de 1% ao mês desde a data do evento.
De rigor, portanto, o acolhimento parcial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D23E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006323-23.2011.8.26.0006
23
apelo da parte requerida para que a ação seja julgada parcialmente
procedente.
Derradeiramente, com fulcro no princípio da
causalidade e ante a sucumbência mínima da parte autora, restando
praticamente inalterada a decisão impugnada em sede de apelação,
devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor
do patrono da parte autora, ora fixados em 17% sobre o total do valor das
somas em atraso dos danos materiais e do valor dos danos morais, a teor
dos parâmetros e limites extraídos da inteligência do artigo 85 do novo
Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HUGO CREPALDI
Relator